Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento pessoal na delegacia não ratificado em juízo. Absolvição.
1 - A 6a Turma do e. STJ, seguida pela 5a Turma, dando nova interpretação ao art. 226 do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa na delegacia, presencial ou por fotografia, somente é válido como indício de autoria quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e se corroborado por outras provas colhidas em juízo, observando-se o contraditório e a ampla defesa (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20).
2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, na delegacia, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não ratificado em juízo, sobretudo se uma das vítimas afirmou que somente veio a reconhecê-lo dias após os fatos e em razão da cor de sua pele ser mais escura, sendo que, na delegacia, havia afirmado ter o agente que o abordou pele de cor clara.
3 - Não havendo outros elementos de prova da autoria – testemunhas presenciais, filmagens, prisão em flagrante etc. -- independentes e idôneos a fundamentar a condenação, apresentando os depoimentos das vítimas diversas contradições, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
4 - Apelação não provida.